Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. FIADOR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DO CREDOR. PREVISÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS. SÚMULA 581 E RESP REPETITIVO. NOVAÇÃO NÃO IMPEDE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DESCABIDA. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DO JUIZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE EXPRESSA APROVAÇÃO PELO CREDOR. INEFICÁCIA QUANTO A CREDORES EM GERAL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SEM CARÁTER VINCULANTE. NÃO OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei n.o 11.101/05 estabelece expressamente em seus artigos 49, §1o, e 59, a regra quanto à preservação dos direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não sendo as garantias prejudicadas pelo plano de recuperação, exceto se houver expressa aprovação pelo credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1o.

2. Conforme inteligência da Lei e na esteira do entendimento firmado pelo STJ na Súmula 581 e REsp repetitivo 1.333.349/SP, a novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções em desfavor dos garantes, tampouco acarreta a extinção.

3. Em atenção aos termos da decisão que homologou o plano de recuperação, restou explicito o entendimento quanto à admissão de previsão de supressão ou substituição das garantias no plano somente nos casos de aprovação expressa pelo titular, mediante concordância ao plano de recuperação, ressalvando a ineficácia da cláusula em relação aos credores que, presentes na assembleia, em minoria, rejeitaram o plano e aos demais credores que possuem garantia.

4. Nos termos em que decidido pelo Juízo universal, o disposto em cláusula que suprime as garantias não alcança o credor faltante em assembleia, encontrando-se ineficaz por não ter havido expressamente anuência.

5. O julgamento de Recurso Especial, sem caráter vinculante na forma do art. 927 do CPC, não acarreta, por si só, obrigatória observância ao entendimento nele constante.

6. Recurso conhecido e não provido.